Tribunal: TJMT
Processo: 1040741-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040741-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraldas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADEMIR BALBINO DE SOUZA - CPF: 829.097.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento de suplemento alimentar e fraldas geriátricas a idoso acometido por graves sequelas de AVC, com responsabilidade solidária dos entes federativos e cumprimento prioritário pelo Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de que a competência para execução de ações de nutrição e alimentação é primariamente municipal, cabendo ao Estado atuação apenas supletiva, nos termos da Lei n. 8.080/1990.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração ou ao esclarecimento da decisão, sendo incabíveis para rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à repartição de competências no âmbito do SUS, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, com direcionamento do cumprimento ao Município, em conformidade com o Tema 793 do STF.
5. A interpretação sistemática da Lei n. 8.080/1990, em consonância com os arts. 23, II, e 196 da CF/1988, não afasta a responsabilidade solidária perante o cidadão, ainda que haja divisão administrativa de atribuições.
6. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

7. A pretensão recursal revela caráter infringente, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ausentes quaisquer vícios formais no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a repartição de competências no SUS, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e o direcionamento administrativo da obrigação, com ratificação da decisão agravada.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 1.022; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu ao Agravo de Instrumento que interpôs.

O Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no julgado quanto à tese de que compete primariamente ao Município a execução das ações e serviços de saúde relacionados à nutrição e alimentação, cabendo ao Estado atuação meramente supletiva, à luz dos arts. 17 e 18 da Lei n. 8.080/1990.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, sob o fundamento de que o acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, inclusive quanto ao direcionamento da obrigação, tendo sido expressamente consignada a responsabilidade prioritária do Município e subsidiária do Estado, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugnou pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado acima, a espécie revela Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que
desproveu o Agravo de Instrumento que interpôs
, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS GERIÁTICAS. IDOSO. SEQUELAS DE AVC. QUADRO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. TEMA 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DIRECIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de idoso acamado e com sequelas de AVC, determinou o fornecimento contínuo de fórmula nutricional e fraldas geriátricas, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com responsabilidade solidária dos entes federativos e cumprimento prioritário pelo Município. Além disso, condicionou a continuidade do fornecimento à renovação semestral da prescrição médica, a vedação à indicação de marca comercial específica e a obrigatoriedade de aquisição em conformidade com os parâmetros do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise envolve:

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há ausência de interesse de agir diante da alegada inexistência de prévio requerimento administrativo e de demora excessiva;

(II) saber se estão presentes os requisitos fixados no Tema 106/STJ para fornecimento de insumos não incorporados ao SUS; e

(III) saber se deve ser redirecionada a obrigação exclusivamente ao Município, à luz da Lei n. 8.080/1990 e do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual está configurado, pois houve negativa administrativa expressa. Ademais, não se trata de serviço eletivo, mas de insumos de uso contínuo e indispensáveis à preservação da saúde, da dignidade e da própria subsistência de pessoa idosa acamada, o que afasta a incidência dos prazos administrativos invocados.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o direito de ressarcimento.

5. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado prestação positiva voltada à promoção e recuperação da saúde. Nos termos do Tema 106/STJ, a concessão de insumo não incorporado ao SUS exige demonstração de imprescindibilidade, inexistência ou ineficácia de alternativa terapêutica e hipossuficiência econômica, requisitos presentes no caso concreto mediante laudo médico idôneo, negativa administrativa e comprovação de incapacidade financeira.

6. A decisão agravada observou parâmetros de racionalidade administrativa ao vedar indicação de marca específica, condicionar a continuidade do fornecimento à atualização semestral do relatório médico e determinar observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em consonância com o Tema 1234/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de fórmula nutricional e fraldas geriátricas a idoso acamado, quando comprovadas os requisitos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106. (id. 352822884)

Importa considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso em apreço, o Embargante aduz a existência de omissão
no acórdão embargado no que diz respeito à análise da competência municipal para o fornecimento de fórmulas alimentares e suplementos nutricionais, com base na Lei n. 8.080/1990.

Não assiste razão ao Embargante.

Verifica-se que a tese ora reiterada pelo Embargante – relativa à competência primária do Município – foi efetivamente considerada no julgado, que, inclusive, acolheu tal diretriz ao estabelecer o cumprimento prioritário pela municipalidade, em consonância com a repartição administrativa do SUS.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa ao direcionamento da obrigação, tendo expressamente consignado que a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, bem como que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município, permanecendo o Estado responsável de forma subsidiária em caso de descumprimento.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a decisão de origem já havia estabelecido exatamente esse modelo de repartição de responsabilidade, oportunidade em que foi mantido pelo acórdão recorrido, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Sob o prisma da interpretação sistemática e teleológica, a Lei n. 8.080/1990 deve ser compreendida em harmonia com a Constituição Federal, especialmente com os arts. 23, II, e 196, que consagram a competência comum dos entes federativos e o dever solidário de assegurar o direito fundamental à saúde.

Assim, ainda que a legislação infraconstitucional estabeleça atribuições administrativas específicas, tais regras não afastam a responsabilidade solidária perante o cidadão.

Nesse contexto, a interpretação conferida pelo acórdão embargado está em estrita conformidade com a orientação vinculante firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, sem prejuízo do direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação.

Ademais, conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais, o pleito do Estado revela-se incompatível com o próprio conteúdo do acórdão embargado, que já contemplou o direcionamento pretendido.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Nesse contexto, a interpretação conferida pelo acórdão embargado está em estrita conformidade com a orientação vinculante firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, sem prejuízo do direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação.

Por fim, ressalta-se que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026